Tribunal: TJSP
Processo: 1021543-10.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r no 1.005/2018 que afasta a obrigatoriedade da construção de muro frontal na espécie. Terreno que não possui coeficiente de aproveitamento efetivamente utilizado igual a zero, pois usado na regular atividade empresarial do Apelado. Existência, inclusive, de pedido administrativo de unificação de terrenos de propriedade do Réu, pendente de análise. Apreciação do pedido à luz da legislação municipal que não implica violação à separação dos poderes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Caracterizada a sucumbência do Autor, não é possível o afastamento dos honorários advocatícios. Honorários arbitrados no percentual máximo que devem ser mantidos, mesmo diante da sucumbência recursal do Município. Sentença mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021543-10.2020.8.26.0562; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Ordem Urbanística

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Município de Santos. Pretensão de compelir proprietário de imóvel a construir muro frontal. Impossibilidade. Interpretação sistemática do art. 227 da Lei Municipal no 3531/68 e art. 65 da Lei Complementar no 1.005/2018 que afasta a obrigatoriedade da construção de muro frontal na espécie. Terreno que não possui coeficiente de aproveitamento efetivamente utilizado igual

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Município de Santos. Pretensão de compelir proprietário de imóvel a construir muro frontal. Impossibilidade. Interpretação sistemática do art. 227 da Lei Municipal no 3531/68 e art. 65 da Lei Complementar no 1.005/2018 que afasta a obrigatoriedade da construção de muro frontal na espécie. Terreno que não possui coeficiente de aproveitamento efetivamente utilizado igual a zero, pois usado na regular atividade empresarial do Apelado. Existência, inclusive, de pedido administrativo de unificação de terrenos de propriedade do Réu, pendente de análise. Apreciação do pedido à luz da legislação municipal que não implica violação à separação dos poderes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Caracterizada a sucumbência do Autor, não é possível o afastamento dos honorários advocatícios. Honorários arbitrados no percentual máximo que devem ser mantidos, mesmo diante da sucumbência recursal do Município. Sentença mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.